Tribunal: STF
Processo: RE 1500835
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Arthur Vasco Itabaiana de Oliveira Netto, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO.



    1. O patrimônio jurídico que deve ser preservado por força do precedente constitucional formado a partir do julgamento do RE 564.354 pelo Supremo Tribunal Federal constitui a média contributiva mais o coeficiente (proporção em relação ao tempo de serviço/contribuição) da época da concessão do benefício.



    2. Em se tratando de benefício concedido antes da CF/88, a evolução da renda mensal a ser revisada deve observar as seguintes diretrizes: (i) apurar a média dos salários-de-contribuição que compõem o período básico de cálculo, segundo legislação da época da concessão (art. 26 do Decreto 77.077/76; art. 21 do Decreto 89.312/84), sem aplicar menor ou maior valor-teto e sem multiplicar por coeficiente (média pura); (ii) tomar a média pura dos salários-de-contribuição apurada e dividi-la pelo valor do salário mínimo da época da concessão, a fim de expressar a média em número de salários mínimos (art. 58 do ADCT); (iii) evoluir a média pura dos salários-de-contribuição aplicando-se a equivalência salarial desde a concessão até dezembro/1991; a partir de janeiro/1992, atualizar o valor equivalente em salários mínimos pelos índices de reajustamento dos benefícios previdenciários até os dias atuais; (iv) confrontar a média pura atualizada dos salários-de-contribuição com o teto de cada competência, especialmente a partir da EC 20/98; (v) limitar a média pura dos salários-de-contribuição ao teto de cada competência e, sobre o valor então limitado (já com a glosa, portanto), aplicar o coeficiente de cálculo do benefício da época da concessão; (vi) apurar as diferenças devidas e não pagas, atualizá-las segundo os critérios da decisão judicial e observar a prescrição eventualmente reconhecida pelo título.



    3. No caso, o erro material aferido no cálculo do exequente consiste em que, na evolução da renda, o coeficiente foi aplicado à média dos salários-de-contribuição antes de sua limitação ao teto, quando tal aplicação deve ser feita após a limitação da média atualizada dos salários-de-contribuição ao teto. Isso acarretou a elevação artificial do benefício em direção à integralidade (isto é, como se se tratasse de um coeficiente maior daquele com o que o benefício fora concedido), sem, portanto, guardar a devida proporcionalidade.



    4. Agravo de instrumento desprovido.” (destaquei)



    Devolvidos ao órgão julgador os autos, no âmbito da Corte de origem, para eventual juízo de retratação, a decisão colegiada resultou mantida, verbis:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DOS TETOS POR OCASIÃO DAS ECS 20/98 E 41/2003. TEMA 76 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1. Ao julgar o tema 76 da sistemática da repercussão geral, o STF decidiu que: "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional".



    2. Caso em que não há retratação de acórdão deste tribunal, negando-se provimento ao agravo de instrumento do segurado, por ser devida "a aplicação do coeficiente de proporcionalidade após a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento", e não o contrário, sob pena de converter um benefício originariamente proporcional em integral.” (destaquei)



    Na minuta, sustenta-se aplicável ao caso a tese fixada por esta Suprema Corte no Tema nº 76 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Esta Casa, ao exame do RE 564354, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou a compreensão de que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” (Tema nº 76 de Repercussão Geral). Transcrevo a ementa:



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (RE 564354, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-03 PP-00487 RTJ VOL-00233-01 PP-00262)



    Verifico que a decisão recorrida - ao preconizar “a aplicação do coeficiente de proporcionalidade após a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento” - não destoa da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 76.



    Acresço, de qualquer sorte, na esteira dos precedentes desta Casa sobre o tema em específico, que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. Cito o RE 1500836, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, Publicação: 02/08/2024, bem como o RE 1455196, Relatora Min. ROSA WEBER, Publicação: 11/09/2023. Nesse sentido, ainda, RE 1498403, Relator Min. EDSON FACHIN, Publicação: 27/06/2024; RE 1484680, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Publicação: 01/04/2024; RE 1504619, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, Publicação: 07/08/2024; ARE 1487493, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, Publicação: 16/05/2024; e RE 1385669, Relatora Min. ROSA WEBER, Publicação: 06/06/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente